Tribunal: TJES
Processo: 0003572-87.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prevaricação
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003572-87.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FERNANDA CASTRO DE REZENDE FEITOSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE PREVARICAÇÃO. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em desfavor de policial militar pela suposta prática do crime de prevaricação (art. 319 do Código Penal Militar). Na denúncia, o
Parquet
alegou que a policial, no exercício de policiamento ostensivo durante operação oficial, teria praticado atos incompatíveis com suas funções ao entoar cantos religiosos, gravar vídeos pessoais e proferir manifestações de cunho político.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: determinar se as condutas atribuídas à acusada configuram, em tese, o crime de prevaricação previsto no art. 319 do Código Penal Militar, ou se são manifestamente atípicas, justificando a rejeição da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia deve ser rejeitada quando o fato narrado não constituir, evidentemente, crime da competência da Justiça Militar, conforme previsto no art. 78 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

4. O crime de prevaricação exige dolo específico, consistente na intenção de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, e deve guardar relação direta com a infidelidade ao dever funcional, de modo a prejudicar o regular andamento da atividade pública, o que não ficou demonstrado nos autos.

5. Os atos atribuídos à acusada, ainda que potencialmente configuradores de infrações disciplinares previstas no Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais e no Estatuto dos Militares da PMES, não possuem previsão legal expressa como ilícitos penais, respeitando-se, assim, os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima que regem o Direito Penal.

6. O Superior Tribunal Militar tem entendimento consolidado de que a configuração do crime de prevaricação exige a demonstração inequívoca da intenção de prejudicar o interesse da Administração Pública, o que não restou evidenciado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de prevaricação no âmbito militar exige a demonstração de dolo específico na conduta, voltado à satisfação de interesse ou sentimento pessoal, com efetiva repercussão negativa no desempenho da função pública.

2. Atos passíveis de sanção disciplinar não configuram, por si só, ilícito penal, respeitados os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, art. 319; CPPM, arts. 77 e 78.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal Militar, APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000506-58.2023.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 14/03/2024, publ. 18/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
FERNANDO CASTRO DE REZENDE FEITOSA
, rejeitou a denúncia na qual era imputada a prática do crime previsto no art. 319 do Código Penal Militar.

Em suas razões recursais, o Órgão de acusação sustenta que a denúncia preenche os requisitos dos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, de modo que o exame meritório da conduta da acusada deve ser relegado ao Conselho Especial de Justiça.

Afirma que as condutas desempenhadas pela acusada se amoldam ao crime de prevaricação previsto no art. 319 do CPM.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, a fim de que seja recebida a denúncia no tocante ao crime, em tese, praticada pela acusada.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 10823071), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10988799), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
FERNANDO CASTRO DE REZENDE FEITOSA
, rejeitou a denúncia na qual era imputada a prática do crime previsto no art. 319 do Código Penal Militar.

Em suas razões recursais, o Órgão de acusação sustenta que a denúncia preenche os requisitos dos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, de modo que o exame meritório da conduta da acusada deve ser relegado ao Conselho Especial de Justiça.

Afirma que as condutas desempenhadas pela acusada se amoldam ao crime de prevaricação previsto no art. 319 do CPM.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, a fim de que seja recebida a denúncia no tocante ao crime, em tese, praticada pela acusada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, incluindo sua hipótese típica de cabimento (art. 516, “d”, CPPM)
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 319 do Código Penal Militar, narrando o seguinte:

(...) Por sua vez, também no dia 23 (vinte e três) de julho de 2022, a denunciada
SD QPMP-C FERNANDA CASTRO DE REZENDE FEITOSA
, agindo de forma livre e consciente,
praticou ato de ofício contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal
.

Restou devidamente apurado que, no dia 23.07.2022, foi desencadeada Diretriz de Operação nº 015/2022 (fls. 47/54), visando regular a atuação da Polícia Militar no desempenho de sua missão constitucional de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública por ocasião da vista do, à época, Presidente da República aos Municípios de Vitória/ES e Vila Velha/ES.

(...) enquanto fazia o policiamento ostensivo da “Operação visita do Presidente da República, a denunciada SD QPMP-C FERNANDA CASTRO DE REZENDE FEITOSA, com o fardamento da PMES, subiu a mureta da 3ª ponte e passou a praticar conduta contra expressa disposição de lei, na medida em que entonou diversos cantos gospel — conforme mídia juntada a fl. 20.

Posteriormente, ainda na data acima citada, a denunciada SD QPMP-C FERNANDA CASTRO DE REZENDE FEITOSA, enquanto deveria estar realizando o policiamento ostensivo, novamente passou a praticá-lo expressamente contra a lei, ocasião em que passou a gravar, em seu aparelho celular, diversas filmagens da passeata denominada "Marcha para Jesus", totalizando vídeos de 53min48seg, entre outros, enquanto simultaneamente esbravejou em um momento do vídeo: "isso a globo não mostra, chupa essa globolixo, é Bolsonaro!" - mídia juntada a fl. 14.

Oferecida a denúncia, o Juízo
a quo
a rejeitou por entender que a conduta imputada à ré se mostra atípica.

Com efeito, dispõe o art. 77 do CPPM que a denúncia deverá conter: a) a designação do juiz a que se dirigir; b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado; c) o tempo e o lugar do crime; d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível; e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias; f) as razões de convicção ou presunção da delinqüência; g) a classificação do crime; h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.

Por sua vez, o art. 78 do CPPM autoriza o não recebimento da denúncia pelo juiz, dentre outras hipóteses, “
se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar”
.

No caso, na visão do
Parquet
, as condutas imputadas à acusada se amoldam ao crime de prevaricação, na medida em que ela teria praticado contra disposição expressa do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais e do Estatuto dos Militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, visando satisfazer interesse pessoal.

Conforme entendimento do Superior Tribunal Militar, o “
delito de prevaricação consiste na infidelidade ao dever de ofício que a função exercida exige ou no não cumprimento das obrigações que lhe são inerentes, provido o agente por interesse ou sentimentos próprios. O bem jurídico protegido é o interesse da Administração Pública, que não se compadece com o proceder do funcionário que não cumpre seus deveres, com o fito de satisfazer objetivos pessoais, prejudicando o desenvolvimento normal e regular daquela atividade. O dolo subsiste na vontade livre e consciente de praticar as ações ou as omissões indicadas no tipo penal. O autor deve ter conhecimento da ilegalidade da conduta, além de restar demonstrada a intenção de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Entende-se por interesse pessoal a vantagem pretendida pelo funcionário, seja moral ou material
” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000506-58.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 14/03/2024, Data de Publicação: 18/04/2024).

Na hipótese, comungo do entendimento do Juízo
a quo
e da douta Procuradoria de Justiça, no sentido de que os atos praticados pela acusada, embora sejam passíveis de sanção no âmbito disciplinar, são manifestamente atípicos, já que não demonstrado o dolo de, com seus atos, prejudicar o bom andamento da atividade de patrulhamento ostensivo a qual foi delegada a ela.

Nota-se que o
Parquet
se vale de disposições genéricas previstas no Código de Ética e Disciplina dos militares para conduzir à conclusão de que houve prática de ato contra disposição de lei, quando, na realidade, não há disposição expressa de lei que vede a entonação de cantos gospels ou a gravação do policiamento ostensivo exercido pelo militar.

Decerto que, repita-se, a conduta por ela praticada pode ser passível de apuração em sede disciplinar perante à Corregedoria da PMES, mas não em âmbito penal, no qual impera os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, pedi vista dos autos, para melhor análise do mérito da demanda.

Relembrando a matéria, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, contra r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que rejeitou a denúncia que imputava à Fernanda Castro Rezende Feitosa a prática do crime previsto no art. 319 do CPM.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima negou provimento ao recurso ministerial, salientando que, apesar das condutas da ré serem passíveis de apuração e sanção disciplinar, não configuram o tipo penal do art. 319 do CPM.

Após atenta análise do caderno processual, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora. Explico.

Para que haja configuração do crime de prevaricação sob a égide do Código Penal Militar, necessário se faz a prática por agente público militar, que pratique ou deixe de praticar ato de ofício, com o objetivo de satisfazer sentimento pessoal.

No caso dos autos, em que pese tenha a acusada, quando do policiamento ostensivo do Presidente da República, entoado cantos gospel e proferido que “"isso a globo não mostra, chupa essa globolixo, é Bolsonaro!", verifico que tais condutas não configuram o crime de prevaricação.

Isso porque não houve a finalidade específica, por parte da acusada, de praticar ato de ofício ou deixar de praticá-lo, a fim de satisfazer sentimento pessoal.

A acusada permaneceu executando sua função de policiamento ostensivo, apesar de assumir postura inadequada para o posto ocupado.

Desse modo, corroboro do entendimento da Eminente Relatora, de que as condutas da acusada podem desencadear sanção disciplinar, mas não caracterizam o crime do art. 319 do CPM.

É como voto.